Tribunal: CARF
Processo: 11516.001929/2004-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001929/2004-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.498 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Embargante
GIAN MARCO NERCOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
RELAÇÃO
JURÍDICA
DE
TRATO
SUCESSIVO.
APRECIAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO.
Constatada omissão em face de matéria não prequestionada, mas tratada no
recurso voluntário, não há de se reconhecer efeitos infringentes, quando a
norma individual e concreta deduzida das decisões judiciais trazidas aos autos
perante a segunda instância estabelece o limite objetivo da coisa julgada, no
caso concreto, ao ano-calendário 2002, não se podendo estendê-la
automaticamente ao ano-calendário 2001, vez que se trata, na espécie, de
relação jurídica de trato continuado que reclama por apreciação do estado de
fato ou de direito, a teor do que dispõe o art. 505, I, do Código de Processo
Civil (Lei n. 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada no Acórdão no
2402-007.256, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de
Oliveira, que não acolheram os embargos por não reconhecerem a omissão.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001929/2004-02
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001929/2004-02

Relatório
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte. com espeque no
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9/6/15, Anexo II, art.
65, § 1o., inciso II, em face do Acórdão n. 2402-007.256, de 9 de maio de 2019, proferido pela 2a.
Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste Conselho, que negou provimento ao recurso
voluntário, conforme entendimento sumarizado na ementa abaixo transcrita:
AUXÍLIO COMBUSTÍVEL. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
A verba paga sob a rubrica “auxílio combustível”, quando paga indistintamente a
servidores que realizem ou não suas atividades fora da repartição e, ainda, não tendo
sido comprovada, pelo contribuinte, nos autos, como utilizada em gastos efetivos de
locomoção quando da realização de atividades externas, tem natureza remuneratória,
devendo, assim, sofrer a incidência de imposto de renda.
O Embargante alega, em síntese, omissão quanto à decisão judicial transitada em
julgado ao seu favor.
Os embargos foram admitidos nos termos do Despacho de e-fls. 211/213.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à apreciação.
Inicialmente, impende esclarecer que a alegação objeto dos embargos em apreço,
no sentido da omissão quanto à decisão judicial transitada em julgado ao seu favor, em que pese ter
sido trazida perante à segunda instância, nos termos exatos do recurso voluntário, bem assim
conhecida e enfrentada pelo i. relator do voto vencido, não foi tratada na impugnação,
caracterizando-se, destarte, inovação recursal.
Ademais, o pronunciamento judicial no qual se ampara o Recorrente diz respeito
ao ano-calendário 2002 e estamos a tratar aqui do ano-calendário 2001, inexistindo, portanto,
coincidência de objeto. É dizer, não existe decisão judicial transitada em julgado em face do ano-
calendário 2001.
Nessa perspectiva, a norma individual e concreta deduzida das decisões judiciais
trazidas pelo Recorrente apenas no recurso voluntario, frise-se, estabelece o limite objetivo da
coisa julgada, no caso concreto, ao ano-calendário 2002, não se podendo estendê-la
automaticamente ao ano-calendário 2001, vez que se trata, na espécie, de relação jurídica de trato
continuado que reclama por apreciação do estado de fato ou de direito, a teor do que dispõe o art.
505, I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001929/2004-02

Isto posto, em que pese a omissão em relação às decisões judiciais, que, conforme
já relatado, foram arguidas apenas em sede de recurso voluntário, sem anterior
prequestionamento, voto por acolher os embargos, integrando a decisão embargada, e negar-lhe
efeitos infringentes.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital